Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, à luz dos parâmetros legais e documentais apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI).
4. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o recorrente possui rendimentos líquidos que superam o parâmetro objetivo da Resolução n° 140/2015 da DPDF, e não indicam que o agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 3o.
(la)